Tribunal: STF
Processo: ARE 1343602
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Att Armazenagem, Transporte e Transbordo Ltda formalizou extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE DO EMPREGADO.” 



    Nas respectivas razões recursais, alega ter o pronunciamento atacado implicado violência aos arts. 5º, XXXV, e LV, 195, I, a, e II, da Constituição Federal.



    Sustenta, ainda, que a contribuição previdenciária dos empregados não deve figurar na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.



    É o relatório do essencial. Decido .



    2. A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXV, e LV da Constituição não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR/BA , Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ , Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP , Ministro Luiz Fux):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO . SÚMULAS 282 E 356 DO STF . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 . A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF . Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    ( ARE 1.235.044-AgR/PR , Ministro Edson Fachin - grifei ) 



    De outra parte, o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, bem como a partir do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constatou que não se tratando de hipótese de exclusão prevista no §9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991, tampouco de verba com nítido caráter indenizatório, não há que se falar em exclusão do valor retido a título de contribuição do empregado da base de cálculo da contribuição patronal. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (com meus grifos): 



    “A chamada ‘contribuição previdenciária patronal’ (contribuição a cargo da empresa), objeto da presente demanda, é prevista no citado artigo 22 da Lei nº 8.212/1991 e compreende as exações constantes dos diferentes incisos do dispositivo que sejam calculadas sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados. 



    …..................................................................................................



    Da análise do dispositivo acima (art. 22 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97), extrai-se o entendimento de que não foram criadas duas contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, nem se trata, no inciso II, de um adicional à contribuição prevista no inciso I. Cuida-se, isto sim, de uma única contribuição, a cargo do empregador, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços. A destinação de parte da contribuição para o financiamento de benefícios concedidos em decorrência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho não descaracteriza a unicidade da contribuição previdenciária, pois estas prestações não são estranhas ao Plano de Benefícios da Previdência Social, ou seja, não há desvio da destinação. 



    Pelo que se observa dos dispositivos anteriormente transcritos, a base de cálculo da contribuição abrange apenas as verbas de caráter remuneratório, que são aquelas destinadas a retribuir o trabalho prestado ou o tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços. Por conseguinte, as parcelas de caráter indenizatório não integram o salário de contribuição. 



    …...................................................................................................



    Ainda, no que tange à contribuição previdenciária devida pelo empregado, a empresa contratante é obrigada a arrecadá-la, descontando-a da respectiva remuneração, consoante o determinado no artigo 30, I, a, da Lei nº 8.212/1991. 



    …...................................................................................................



    Diferente do sustentado pela impetrante, não há qualquer relação entre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e a pretendida exclusão dos valores das contribuições previdenciárias dos empregados da base de cálculo da contribuição patronal. No primeiro caso, discute-se tributos devidos pelo mesmo contribuinte e o conceito de faturamento da empresa. No segundo, trata-se de contribuições devidas por sujeitos passivos diversos e do conceito de verbas remuneratórias ou salário de contribuição. 



    Assim, não se tratando de hipótese de exclusão prevista no §9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991 (importâncias legais de exclusão do salário de contribuição), tampouco de verba com nítido caráter indenizatório, não há que se falar em exclusão do valor retido a título de contribuição do empregado da base de cálculo da contribuição patronal. 



    …...................................................................................................



    A jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que somente devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador parcelas expressamente mencionadas no artigo 28, parágrafo 9º, da lei 8.212/91, ou parcelas revestidas de caráter indenizatório ou previdenciário, que evidentemente não se caracterizam como remuneração ou rendimento do trabalho" (AMS 0003283-50.2006.4.01.3300 / BA, Rel. Des. Fed. Reynaldo Fonseca, Rel. conv. Juíza Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Sétima Turma, eDJF1 p. 423 de 236/06/2009).”



    Dissentir de tais conclusões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência. Tal circunstância faz caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa .



    Nessa mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Controvérsia acerca da natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279 da Corte.



    1. Possui caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador quando pendente discussão sobre a natureza jurídica das verbas.



    2. Ausência de repercussão geral na discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (RE 951.149-AgR/RS, Segunda Turma, Ministro Dias Toffoli)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 968.110-AgR/RS, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo .



    4. Quanto aos honorários recursais, ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator